Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737211-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: KLEBER CAMPOS RODRIGUES FILHO AGRAVANTE: CLEBER CAMPOS RODRIGUES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido pelo Agravante no ID 36374043. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator